Tribunal: TJES
Processo: 5000607-77.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-77.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS GOMES e outros (8)

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (8)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por herdeiros da contratante de seguro de vida e por BRADESCO SEGUROS S/A, contra sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual que previa cobertura apenas para morte acidental, condenou a seguradora ao pagamento do valor integral do seguro (R$ 400.000,00), bem como ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), com distribuição proporcional aos herdeiros, e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita aos autores; (ii) definir se é válida a cláusula contratual que limita a cobertura do seguro de vida exclusivamente à hipótese de morte acidental, à luz da hipervulnerabilidade da contratante e do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pelos autores goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário, sendo corroborada por documentos que demonstram baixa renda, vínculo empregatício precário e recebimento de benefício assistencial.

4. O contrato de seguro foi firmado verbalmente, por meio de ligação telefônica conduzida com linguagem técnica e ritmo acelerado, sem envio posterior de documento contratual ou informação clara quanto à limitação de cobertura, em violação ao dever de informação previsto no CDC.

5. A contratante, idosa, analfabeta e beneficiária de assistência social, apresentava acentuado grau de hipervulnerabilidade, sendo vedado ao fornecedor aproveitar-se de sua condição para impor cláusulas restritivas, conforme o art. 39, IV, do CDC.
6. A cláusula que restringe a cobertura à morte acidental, celebrada nestas circunstâncias, é nula por ofensa à boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, não podendo prevalecer.
7. O dano moral decorrente da negativa indevida da cobertura securitária está configurado, sendo o valor de R$10.000,00 adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação revela-se excessiva diante do julgamento antecipado da lide e da ausência de instrução probatória, devendo ser reduzida para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos documentais e não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita.

2. É nula a cláusula de contrato de seguro de vida que limita a cobertura à morte acidental quando pactuada verbalmente com consumidora hipervulnerável, sem a devida informação clara e adequada.
3. A negativa de cobertura securitária em tais condições configura dano moral indenizável.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da causa e à extensão dos serviços prestados, sendo cabível a sua redução quando a lide for julgada antecipadamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso interposto por ERIVALDO DOS SANTOS GOMES e outros e dar parcial provimento ao recurso interposto por BRADESCO SEGUROS S/A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito de Competência envolvendo o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL
, na qualidade de suscitante, e o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL
, relativamente ao processo de nº 5030700-85.2024.8.08.0048.

Proferido despacho no ID n. 11298073, por meio da qual foi designado o Juízo da 2ª Vara Cível da Serra para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes pleiteadas pelas partes interessadas, além de requisitar informações ao Juízo suscitado.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas (ID n. 11318447).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 12810992, declinando da necessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5000607-77.2022.8.08.0059

APTE/APDO: ERIVALDO DOS SANTOS GOMES, AVANILDO DOS SANTOS GOMES, EDMILSON DOS SANTOS GOMES, ELENICE DOS SANTOS GOMES, ELENILSON DOS SANTOS GOMES, EDIRENE DOS SANTOS GOMES, ELIANA DOS SANTOS GOMES e ELIENE DOS SANTOS GOMES

APDO/APTE: BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela parte requerida, em sede de contrarrazões, na qual se pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de ausência de interesse recursal, ao fundamento de que, em razão da sucumbência, caberia exclusivamente à parte vencida o pagamento das custas processuais e demais encargos.

Todavia, razão não assiste à parte contrária.

No caso concreto, verifico a presença de interesse recursal, uma vez que os autores interpuseram recurso visando à reforma da sentença que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Não obstante, ainda que, em razão da sucumbência, recaia sobre a empresa requerida o pagamento das verbas sucumbenciais, eventual provimento da apelação interposta pela seguradora poderá implicar a inversão do ônus da sucumbência, circunstância que evidencia o risco de prejuízo aos herdeiros requerentes e, portanto, a utilidade do provimento jurisdicional buscado.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse recursal.

É como voto.

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ERIVALDO DOS SANTOS GOMES, AVANILDO DOS SANTOS GOMES, EDMILSON DOS SANTOS GOMES, ELENICE DOS SANTOS GOMES, ELENILSON DOS SANTOS GOMES, EDIRENE DOS SANTOS GOMES, ELIANA DOS SANTOS GOMES e ELIENE DOS SANTOS GOMES
e por
BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão/ES (ID n° 12601995) que, no autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual do seguro de vida c/c dano moral, ajuizada por ERIVALDO DOS SANTOS GOMES E OUTROS em face de BRADESCO SEGUROS S/A, julgou procedente a pretensão autoral, para:

(i) declarar nula a cláusula que prevê apenas a cobertura por morte acidental;

(ii) condenar a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de prêmio da apólice do seguro de vida, devendo pagar a cada um dos Requerentes sua respectiva fração, com juros moratórios a partir da comunicação do óbito da
"de cujus"
à seguradora e correção monetária a partir da negativa da Seguradora quanto ao pagamento do valor da apólice;

(iii) condenar a parte requerida, ora apelado, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, devendo pagar a cada um dos apelantes sua respectiva fração sobre esse valor, com juros moratórios a partir da comunicação do óbito da
"de cujus"
à seguradora, e correção monetária a partir do arbitramento

(Súmula 362/STJ).

Condenou, ainda, a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Outrossim, o magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos requerentes, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos suficientes para corroborar as alegações.

Em suas razões recursais (ID n° 2601996), as empresas
BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
sustentam, em síntese, que a responsabilidade contratual recai exclusivamente sobre esta última, devendo ser retificado o polo passivo. Alegam que o áudio da contratação comprova cobertura restrita à morte acidental e invalidez, afastando a hipótese de morte natural, bem como a devida ciência da segurada quanto às condições contratuais. Defendem a inexistência de vínculo com a BRADESCO SEGUROS S/A e a legitimidade da negativa de cobertura. Requerem, ainda, a exclusão ou redução do valor fixado por dano moral, além da redução dos honorários advocatícios ante o julgamento antecipado da lide.

Contrarrazões apresentadas pelos herdeiros (ID nº 12602017), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença nos tópicos impugnados.

Por sua vez, os requerentes, irresignados quanto à improcedência do pedido de assistência judiciária gratuita, em suas razões recursais (ID nº 12602000), sustentam ser necessária a reforma da sentença, uma vez que fora comprovada a hipossuficiência alegada por meio da declaração e que não há elementos nos autos que a infirmem, assim como que eventual acolhimento da pretensão da seguradora poderia acarretar prejuízo aos ora apelantes.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora (ID nº 12602017), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a análise do mérito recursal separadamente.

I - APELAÇÃO CÍVEL: ERIVALDO DOS SANTOS GOMES E OUTROS

De plano, entendo pelo
provimento
do recurso interposto pelos herdeiros no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Explico.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que eventual provimento da apelação interposta pela seguradora poderá implicar a inversão do ônus da sucumbência, com a consequente imposição de custas e despesas processuais, o que poderá lhes causar expressivo prejuízo financeiro. Diante dessa perspectiva, e visando resguardar o pleno exercício do direito de acesso à justiça, pleiteiam o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso concreto, observa-se que os apelantes instruíram a petição inicial com declaração de hipossuficiência econômica (ID nº 12601695), a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum).

Sobre o tema, a Corte Superior possui posicionamento no sentido de que “
Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
” (AgInt no AREsp n. 2.734.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Deste modo, a referida presunção, de natureza relativa, somente cede diante de
elementos probatórios concretos e suficientemente aptos a descaracterizar a alegada hipossuficiência
, o que não se evidencia no presente caso.

Compulsando detidamente os autos, verifico a existência da Carteira de Trabalho e Previdência Social de todos os apelantes (ID nº 12602001, 12602002, 12602003, 12602005, 12602006, 12602008 e 12602009), que demonstram vínculos empregatícios intermitentes ou remuneração incompatível com a assunção de custas judiciais elevadas, assim como a comprovação de recebimento do benefício Bolsa Família pela Apelante Elenice (ID nº 12602004) e o extrato bancário de Edirene (ID nº 12602007), o qual não revela saldo ou movimentação bancária que denote condição financeira abastada.

Tais documentos, considerados em conjunto com a declaração inicial, corroboram a condição de vulnerabilidade econômica dos apelantes, razão pela qual entendo que não há nos autos elementos probatórios robustos capazes de elidir a presunção conferida à declaração de hipossuficiência.

Outrossim, não se pode considerar o acolhimento dos pedidos autorais, com fixação de valor indenizatório, como fundamento suficiente para indeferir a gratuidade pretendida, sobretudo porque ainda não houve trânsito em julgado e eventual reforma do julgado poderá comprometer a posição econômica dos apelantes, submetendo-os ao risco de arcar com despesas processuais expressivas.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual dou provimento ao recurso interposto, a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

II - APELAÇÃO CÍVEL: BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Por sua vez, passo a análise do recurso interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Em suas razões recursais, as empresas sustentam que: (i) o BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A deve figurar o polo passivo da demanda, considerando a responsabilidade da empresa por eventual responsabilidade decorrente do seguro ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO; (ii) o áudio da contratação comprova de forma inequívoca que o seguro previa apenas cobertura para invalidez e morte acidental, excluindo a morte natural, assim como demonstra que a segurada foi devidamente esclarecida quanto às condições do contrato e que os beneficiários legais foram corretamente identificados como os herdeiros, nos termos do art. 792 do CC; (iii) o contrato juntado aos autos confirma a limitação de cobertura, inexistindo cláusula que permita a interpretação extensiva que embasou a condenação; (iv) não há prova de vínculo contratual entre os autores e a BRADESCO SEGUROS S/A, sendo a responsável pelo seguro, de fato, a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, o que demandaria retificação do polo passivo; (v) não houve negativa indevida ou abusiva da indenização, mas sim legítima recusa com base nas cláusulas contratuais, afastando-se o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais; (vi) o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) é desproporcional, devendo ser excluído ou reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa, e; (vii) diante do julgamento antecipado da lide, deve haver a redução dos honorários arbitrados na r. Sentença para o patamar mínimo.

Pois bem.

No que se refere ao pleito de exclusão da
BRADESCO SEGUROS S/A
do polo passivo da demanda, com a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, entendo que não merece acolhimento. Tal pretensão, inclusive, já foi objeto de análise na sentença, que a rejeitou de forma fundamentada, e os elementos constantes dos autos não corroboram para conclusão diversa.

Isso porque, através do áudio da contratação, juntado aos autos pela própria parte ora apelante, revela de forma inequívoca que a representante que realizou o contato com a segurada se identificou reiteradamente como integrante da
BRADESCO SEGUROS S/A
. Essa identificação, feita de maneira expressa ao longo da ligação, demonstra que foi esta empresa que ofereceu o produto,
vinculando-se diretamente à formação da relação jurídica discutida nos autos
.

Dessa forma, não se mostra cabível a pretensão de redirecionamento da demanda, especialmente diante da ausência de elementos concretos que desconstituam a legitimidade da apelante. Assim, a mera distinção entre os ramos empresariais do grupo Bradesco, sem prova robusta de sua relevância jurídica para os fatos narrados, não é suficiente para afastar a legitimidade da parte originalmente acionada.

No que se refere à alegação de que o áudio da contratação evidencia de forma inequívoca que o seguro oferecido abrangia apenas os eventos de invalidez permanente e morte acidental, devendo ser afastada a cobertura por porte natural, também entendo que tal tese não se sustenta. Isso porque, a interpretação isolada do conteúdo da gravação, desconsiderando o contexto pessoal e social da contratante, compromete a validade do argumento sustentado pela parte apelante.

Através da análise dos autos, verifico que a contratante, Sra. Almerinda, falecida e mãe dos requerentes, à época da celebração do contrato de seguro, contava com mais de 69 anos de idade (idosa), não era alfabetizada (ID n. 12601694), não estava em total e, conforme se depreende da própria gravação, apresentava notório grau de instrução reduzido.

Tais circunstâncias não podem ser analisadas de forma descontextualizada ou dissociada da realidade pessoal da contratante, especialmente diante da complexidade que envolve os contratos de seguro. No caso em exame, a contratante contava com mais de 69 anos de idade, não era alfabetizada e demonstrava, inclusive no próprio áudio da contratação, possuir baixa instrução, o que evidencia uma posição de acentuada desvantagem.

Nesse cenário, mostra-se aplicável o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que reconhece a parte consumidora como parte mais frágil da relação jurídica, bem como o conceito de hipervulnerabilidade, que se dá quando há agravamento dessa fragilidade por fatores como idade, condição social ou grau de instrução.

Inclusive, os respectivos aspectos estão expressamente tutelados no art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impingir-lhe produtos ou serviços,
in verbis
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Além disso, ao se analisar o áudio da ligação, observo que a representante da seguradora, ao conduzir a contratação, impôs uma dinâmica extremamente acelerada, mencionando expressamente que a ligação duraria cerca de dois a três minutos, tempo manifestamente insuficiente para a devida compreensão dos termos contratuais por qualquer consumidor, o que se agrava no caso específico, dado o perfil da contratante, vejamos:

0:39 - 01:33 DA LIGAÇÃO EFETUADA E GRAVADA, CONSTANTE NO ÁUDIO NO ID N. 12601722

Amanda - Representante Bradesco Seguros:
Alô, Dona Almerinda?

Almerinda Ribeiro dos Santos:
É...

Amanda - Representante Bradesco Seguros:
Ei, Dona Almerinda, aqui é Amanda, sou representante da Bradesco Seguros, tudo bem com a senhora?

Almerinda Ribeiro dos Santos:
Não
tô
muito bem não, cheguei do hospital agora, mas pode falar.

Amanda - Representante Bradesco Seguros:
Dona Almerinda, sinto muito, espero que a senhora melhore. Dona Almerinda, eu liguei para a senhora, só que a ligação não ficou gravada e eu não
vou tá conseguindo
ativar o benefício da senhora. Será que a senhora tem 3 minutinhos para que eu possa passar para a senhora novamente?

Almerinda Ribeiro dos Santos:
Se você pode falar?

Amanda - Representante Bradesco Seguros:
Isso, se a senhora está muito ocupada ou se a senhora tem 2 minutinhos para que eu possa estar explicando para a senhora novamente e confirmando os dados, porque a ligação não ficou gravada e eu não consigo mandar o certificado para a residência da senhora.

Não obstante, é evidente que a linguagem utilizada ao longo da chamada é técnica e conclusiva,
sem qualquer menção clara à exclusão da cobertura por morte natural
, nem demonstração de que a contratante, de fato, compreendeu a limitação do risco assumido pela seguradora.

Assim, é clara a nulidade da cláusula que previa cobertura apenas para morte acidental, considerando que toda a contratação do seguro de vida foi realizada
exclusivamente
por meio de ligação telefônica, sem qualquer formalização documental posterior. As parcelas do seguro eram descontadas diretamente do benefício assistencial da Sra. Almerinda Ribeiro dos Santos, mãe dos apelantes, o que reforça o vínculo jurídico entre as partes.

Além disso, durante a ligação, a representante da seguradora informou que o capital segurado poderia dobrar para R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), justamente devido ao fato da contratante apresentar problemas de saúde, como coluna e diabetes.

Outrossim, compulsando os autos, verifico que
não foi apresentado qualquer comprovante de envio à segurada dos termos e condições gerais do contrato ou de outro instrumento que delimitasse
, de forma clara e acessível, os riscos cobertos, as exclusões e demais informações essenciais. Trata-se, portanto, de um contrato exclusivamente verbal, cujos termos foram apresentados em ligação breve e com linguagem técnica, sem a devida cautela para garantir sua real compreensão.

Nesse contexto, aliado ao grau de hipervulnerabilidade da contratante, em razão da sua idade avançada, baixo nível de instrução e condição de beneficiária de assistência social,
não se pode considerar suficiente a indagação genérica ao final da ligação sobre eventual existência de dúvidas
. Tal prática não supre o dever de informação plena e adequada,
tampouco valida cláusulas restritivas de direitos que sequer foram efetivamente disponibilizadas ao consumidor
.

Portanto, é forçoso reconhecer que a limitação da cobertura, nas circunstâncias em que se deu a contratação, não pode prevalecer, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção ao consumidor previstos no CDC.

Sobre a questão, no mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo:

SEGURO DE VIDA - Morte natural do segurado - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo da ré -
Contratação por telefone - Documento que restringiu a cobertura a morte acidental - Envio ao segurado não comprovado - Falha no dever de informação - Artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - Morte natural incluída nas coberturas - Exigibilidade da indenização securitária
- Atualização monetária devida desde a data da contratação - Sentença mantida - Apelação desprovida

(TJSP; Apelação Cível 1001543-58.2022.8.26.0581; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025)

Por sua vez, em que pese a alegação da seguradora apelante, na hipótese em tela, entendo caracterizado o
dano moral
suportado pelos herdeiros, a partir do momento em que a seguradora deixou de encaminhar à contratante os termos da apólice, limitando-se à celebração de contrato verbal. Tal conduta resultou em evidente disparidade contratual entre as partes, agravada pela negativa de cobertura securitária no momento em que esta se tornou necessária.

Nestes casos, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, perfilho do entendimento do magistrado de origem, de modo que considero adequado o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo pagar a cada um dos herdeiros sua respectiva fração sobre esse valor.

Inclusive, neste sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DE VIDA – SINISTRO – CONTINUIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS - DANO MORAL – QUANTUM – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ entende ser devida a indenização referente ao dano moral suportado pela recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização prevista no contrato de seguro, eis que ultrapassa o mero aborrecimento. 2. O valor arbitrado a título de danos morais, de R$10.000,00 (dez mil reais), não se afigura irrisório para a hipótese de negativa de pagamento injustificado de prêmio de seguro de vida
. 3. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados deve ser precedida de demonstração do elemento subjetivo, se ocorrido antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do EAREsp 600.663/RS. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 5. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais, 70% para os acionados/apelados e 30% para as requerentes/apelantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR (TJES - Apelação Cível nº 5006336-54.2021.8.08.0048; Relator: Des. Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.04.2024)

Por fim, no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto em lei, entendo que assiste razão à parte recorrente.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se, entre outros aspectos, a natureza e a importância da causa, o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu desenvolvimento e, sobretudo, a complexidade da demanda.
Neste sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. 1. De acordo com o disposto no art. 85, §8º, do CPC, o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais deve ser feito sopesando os critérios expressos no §2º, do mesmo artigo, com a ponderação dos seguintes parâmetros: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço. 2.
É inviável a redução da verba honorária sucumbencial quando a quantia for condizente com o tempo de duração da demanda e o trabalho prestado no feito
.

(TJES - Apelação Cível nº 0010919-89.2018.8.08.0011; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.05.2024)

No caso dos autos, tendo em vista que a lide foi julgada de forma antecipada, sem a realização de instrução probatória, e considerando o trâmite processual dentro de prazo razoável, inferior a dois anos, a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo mostra-se desproporcional.

Diante disso, impõe-se a readequação da verba honorária, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
(i)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ERIVALDO DOS SANTOS GOMES, AVANILDO DOS SANTOS GOMES, EDMILSON DOS SANTOS GOMES, ELENICE DOS SANTOS GOMES, ELENILSON DOS SANTOS GOMES, EDIRENE DOS SANTOS GOMES, ELIANA DOS SANTOS GOMES e ELIENE DOS SANTOS GOMES
para deferir o benefício da gratuidade de justiça, e;
(ii)
ao recurso de
BRADESCO SEGUROS S/A
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.